Tribunal: STF
Processo: RHC 220549
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. AFIRMAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS PROVAS. POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DA RÉ. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N. 603.616. CRIME PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Soleni Maria de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.8.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 720.926/GO.



O caso



    2. Consta dos autos que a recorrente foi denunciada pela suposta prática dos delitos descritos no caput dos arts. 33 e 35, c/c o inciso V do art. 40, todos da Lei n. 11.343/2006, por ter sido flagrada na posse de 105 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 144,310kg (cento e quarenta e quatro quilogramas e trezentos e dez gramas); 1 porção de maconha, com massa bruta de 5,265 kg (cinco quilogramas e duzentos e sessenta e cinco gramas); 1 porção de cocaína, perfazendo cerca de 105g (cento e cinco gramas); e 1 porção de cocaína, com massa de 690g (seiscentos e noventa gramas).



    3. A denúncia foi julgada procedente e a ré condenada à pena de treze anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    4. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça de Goiás, parcialmente provida para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico, redimensionando a sanção para oito anos de reclusão pelo crime de tráfico, mantendo-se o regime mais gravoso, nos termos da ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. NULIDADE PROCESSUAL. ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. 1- Se as interceptações telefônicas foram feitas conforme os ditames do art. 82, Lei nº 9.296/96 e a defesa dos apelantes teve amplo acesso ao conteúdo existente nelas, autorizados com ordem judicial, com integral ciência das di1igênias empreendidas, não há que falar em desrespeito ao princípio do contraditório. 2- Não há nulidade por violação de domicílio quando a polícia adentra à casa da acusada, diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito. 3- Devidamente fundamentada a sentença condenatória, baseada em elementos concretos do conjunto probatório, não há que se falar em afronta a norma constitucional contida no artigo 93, inc. IX da CF. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUZIDA A PENA. 1- Comprovadas autoria e materialidade do tráfico de drogas imperiosa a manutenção da condenação. 2- Não havendo prova suficiente de permanência e estabilidade do vínculo associativo para o tráfico impõe-se a absolvição quanto ao artigo 35, caput, da Lei ng 11.343/2006, em face do princípio do in dubio pro reo. 3- Não há como reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, quando apreendida grande quantidade de droga em poder da apelante e de naturezas variadas, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido (e-doc. 26, fl. 19)”. 



    5. Interposto recurso extraordinário, foi obstado na origem, com base na al. “a” do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    6. Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Postulou a remessa do recurso ao Supremo Tribunal Federal e a suspensão do cumprimento da reprimenda imposta à acusada.



    Em 1º.8.2022, o Relator do Habeas Corpus n. 720.926/GO, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração. 



    Houve agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma sob os seguintes fundamentos:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMESSA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se presta o habeas corpus para superar óbices verificados no exercício do juízo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário.



    2. Ademais, não obstante o ato da autoridade apontada como coatora, ratione personae, esteja sujeito à jurisdição deste Superior Tribunal de Justiça, pretende a agravante providência que se refere a recurso destinado ao Supremo Tribunal Federal, refugindo, pois, a competência desta Corte para o exame do tema.



    3. Agravo regimental desprovido (e-doc. 84)”.



    7. Neste recurso, a recorrente reitera os pedidos antes formulados e enfatiza que a apreensão das drogas teria ocorrido de forma fraudulenta, pois não havia mandado judicial para a entrada dos policiais na residência. Assentou que:



    “Ocorre que, em momento algum o TJGO considerou as alegações de SOLENI de que o caso era distinto, ou seja, os policiais entraram na casa dela sem justa causa. 



    Assim, sem justa causa, toda a investigação se tornou imprestável – motivando a anulação de todo o processo. Daí o apego pela manutenção da decisão de piso – por puro capricho – desconsiderando que se trata de um dos bens mais valiosos do ser humano. Sua liberdade. 



    Talvez, se tivessem lido o conteúdo do recurso extraordinário, fato que não ocorreu, com certeza teriam dado seguimento ao apelo extremo, por conta da distinção dos casos e principalmente da gritante ilegalidade que está sofrendo a condenada (e-doc. 88, fl. 6)”.



    Este o pedido:



    “ISTO POSTO, requer o conhecimento do recurso ordinário constitucional, com a intimação do recorrido no prazo legal, com o provimento dele, e o levantamento do óbice que impede a subida do recurso extraordinário no TJGO (e-doc. 88, fl. 6)”.



    8. O Ministério Público apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 99).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    10. O habeas corpus não se destina à análise dos requisitos de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não ocorreu na espécie. 



    11. Ainda que assim não fosse, quanto à tese de ilegalidade do flagrante em razão da entrada dos policiais sem ordem judicial na residência da ré, não se demonstra possível o acolhimento pelos dados constantes dos autos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, no crime permanente (tráfico de drogas), a situação de flagrância prolonga-se no tempo, pelo que não se faz necessário mandado judicial.



    Neste sentido, por exemplo, o recurso extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280), Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    Na mesma linha são os julgados:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE n. 1.131.415-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE n. 1.129.179-AgR/AM, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    Assim, não se comprova, no caso, ilegalidade a ser sanada.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora